Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-13.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702373-13.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EZUBERANTE COMERCIO DO VESTUARIO E COSMÉTICOS LTDA - ME EMBARGADO: VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, VULCABRAS AZALEIA-SE,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, VULCABRAS AZALEIA-BA,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 33437908) opostos EZUBERANTE COMERCIO DO VESTUARIO E COSMÉTICOS LTDA – ME em face de VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, ULCABRAS AZALEIA-SE,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e VULCABRAS AZALEIA-BA,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, ante Acórdão (ID 32679999) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, ULCABRAS AZALEIA-SE,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e VULCABRAS AZALEIA-BA,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022 17:40:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador